Tribunal: TJDFT
Processo: 0031983-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0031983-86.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO PRADO DOS SANTOS, RENATO PRADO DOS SANTOS, SALVADOR PRADO DOS SANTOS, PATRICIA APARECIDA DE SOUZA APELADO: CARLOS ROBERTO PRADO DOS SANTOS, PATRICIA APARECIDA DE SOUZA, RENATO PRADO DOS SANTOS, SALVADOR PRADO DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos e etc., No ID no 39419891, a parte autora/apelante (PATRICIA APARECIDA DE SOUZA) informa que a sentença de primeiro grau condenou os réus/apelados a reintegrarem em seu favor os bens móveis subtraídos do imóvel onde residia, consistentes em: 01 Notebook MAC, 01 MAC mini e 01 caixa de ferramentas. Entretanto, até a data da juntada da referida petição de ID no 39419891, os requeridos/apelados não fizeram a devolução dos referidos bens. Assim, pugna para que “seja definido um prazo para devolução do Notebook Mac, Mac Mini, caixa de ferramentas e do veículo Ford Ranger, reintegrando à autora na posse dos referidos bens, sob pena multa diária de R$ 500,00, ou ainda, no valor a ser arbitrado por este juízo.”. É a síntese do necessário. DECIDO. Nada a prover quanto ao petitório de ID no 39419891, porquanto o mérito das apelações interpostas por ambas as partes encontra-se pendente de julgamento. Ademais, é curial importância ressaltar que a apelação, nos termo do caput do art. 1.012 do CPC, terá efeito suspensivo, salvo nas hipóteses previstas no § 1o do retromencionado artigo. Dessa forma, após julgamento de mérito das apelações, a parte autora, se o caso, poderá dirigir o pleito satisfativo ao d. Juízo originário. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Cumpra-se. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator